Tribunal: TJES
Processo: 5026557-64.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026557-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: MARIA LAUDICEIA DA SILVA MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEPÓSITO DE VALOR EM CONTA SEM CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido liminar. Em síntese, narra a autora que pensou ter realizado junto a requerida contrato de cartão de crédito, contudo, ao receber depósito de valor em sua conta descobriu que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, pleiteando seu cancelamento, não tendo, contudo, logrado êxito na via administrativa.

Sobreveio sentença em ID
15916121
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
(ID 56823735) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a rescisão e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato nº 600960705-9 com o Requerido
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A
, em nome da Requerente
Maria Laudiceia da Silva Martins, determinando a ré em consequência, que promova o cancelamento do contrato e dos débitos em seus sistemas, em até 10 dias;

b)
CONDENAR
a ré a restituir à autora, de forma dobrada, os valores descontados de seu benefício previdenciário, acrescidos de juros pela taxa SELIC, da citação;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar a autora o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC a partir da citação, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

d) Comprovado o cumprimento pela ré da condenação exarada(cancelamento do contrato e dos débitos pela ré, restituição dos valores debitados do benefício da autora e pagamento da indenização ora fixada),
AUTORIZO
o levantamento por ela do depósito judicial de ID. 62186575;”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
15916123
), aduzindo regularidade da contratação, intempestividade do arrependimento, cumprimento do dever de informação, e, subsidiariamente, pleiteou pela aplicação apenas da taxa SELIC à indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, restou evidenciado que a consumidora exerceu o direito de arrependimento no prazo legal. Nesse sentido, extrai-se dos documentos constantes dos autos que o contrato fora firmado no dia 28.10.2024, o valor fora depositado em prol da consumidora no dia 30.10.2024 e a consumidora procurou o PROCON e a Delegacia em 31.10.2024.

Observo, também, que em sede administrativa as partes não lograram êxito na resolução do conflito, o que justificou a necessidade de ingresso da presente demanda.

Dito isso, entendo restar cristalino o direito da recorrida em ser ressarcida, em dobro, pelos valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, mesmo após demonstrar vontade pelo cancelamento do contrato.

Ademais, quanto aos danos morais, entendo igualmente presentes, uma vez que todo o imbróglio se deu em razão da falha no dever de informação pela parte recorrente, que vendeu à consumidora um serviço diverso do qual pensara estar contratando, sem mencionar suas qualidades e especificidades.

Nota-se que,
in casu
, a consumidora sequer possuía ciência de que seria realizado depósito em sua conta em razão da contratação do cartão.

Por sua vez, o contrato de cartão de crédito com RMC/RCC é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do cartão tradicional, as parcelas relacionadas ao seu uso ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

Para além disso, a recorrente dificultou o cancelamento do contrato, fazendo com que a consumidora, pessoa idosa, passasse por situação difícil, que extrapolou o mero aborrecimento. O
quantum
arbitrado em sentença a título de danos morais está em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro, por fim, que a sentença determinou a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos valores fixados a título de indenização, razão pela qual deixo de apreciar tal pedido recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)